Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PENSÃO POR MORTE. BLOQUEIO DE 50% DO VALOR. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227, caput, da CF e dos artigos 4o e 6o da Lei 8.069/1990) fundamenta o reconhecimento da paternidade socioafetiva. O vínculo familiar pressupõe o afeto volitivo e voluntário entre a criança ou adolescente e o pai não biológico, consoante dispõe o Provimento 83/2019 do CNJ.
2. Malgrado seja possível o posterior reconhecimento de paternidade socioafetiva com de cujus em demandas como a ora analisada, tratando-se de pedido declaratório, mostra-se prudente a concretização de maior escorço probatório para decisões atinentes à filiação, em razão da miríade de consequências jurídicas que tal reconhecimento acarreta. Necessária dilação probatória para comprovação do direito vindicado no presente agravo de instrumento.
3. Caso concreto em que não se verifica do conjunto probatório até então produzido provas suficientes que demonstrem que a agravante necessitaria do próprio quinhão da pensão com urgência para a sua subsistência, na medida em que a sua genitora é responsável por sua guarda, educação e bem-estar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.